Tribunal: TJDFT
Processo: 0728360-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728360-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDSAY KELLY DE CARVALHO SOUZA, WILMINGTON FERNANDO DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública – Base de Cálculo - Ausência de Risco de Dano – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a parte recorrente apresenta sua irresignação em face da Decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, a qual homologou os cálculos da Contadoria para não considerar na base de cálculo os valores referentes às rubricas Rep. DFG/DFA (cargo comissionado), devendo ser considerados apenas os valores relativos ao vencimento efetivo da parte interessada à época do expurgo. Para tanto, sustenta constar do acórdão exequendo determinação expressa de reajuste de 84,32% com reflexo sobre todas as vantagens salariais por si percebidas, sem fazer qualquer distinção. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para rejeitar de plano a Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Entretanto, da leitura dos autos não vislumbro a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Havendo reforma da decisão recorrida, após o devido contraditório em Contrarrazões, e caso já tenha sido expedida requisição de pagamento do montante incontroverso, a situação poderá ser contornada com requisição de pagamento complementar. Ademais, a tutela de urgência não deve ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, como no presente caso, em que se busca o pagamento de valores. Assim, não vislumbro a existência de risco de dano, motivo pelo qual deve se aguardar o contraditório para melhor elucidação da questão. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Ao Distrito Federal. Após, conclusos para elaboração de voto acerca da questão de fundo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator